Tribunal: STF
Processo: ARE 1410792
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elisabete Clarinda e Nicola Bertan formalizaram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 68) contra acórdão (eDOC 54) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEIS. DELEGATÁRIO QUE SOFREU PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA PERDA DA DELEGAÇÃO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA CUMPRIDOS ANTES DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTA CORTE. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR QUE RECONHECEU O DIREITO À APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.



    Articulam, em síntese, a violação a preceitos constitucionais diante da conclusão desse julgado que, ao ter constatado o rompimento do vínculo – perda da delegação da função pública a título de penalidade – de delegatário de função extrajudicial com a Administração Pública, negou a concessão de pensão por morte aos seus dependentes, aqui recorrentes.



    Asseveram que “conclusão do acórdão ora recorrido foi no sentido de que, tendo o instituidor do benefício perdido a qualidade de segurado em razão da pena de perda da delegação que lhe fora imposta, não poderia ser deferida pensão por morte aos seus dependentes, ainda que, data venia, já possuísse direito adquirido à aposentadoria, inclusive, garantido por meio de decisão judicial transitada em julgado”.



    Frisam que a discussão trata do “direito dos dependentes do ex-segurado de receberem pensão por morte, o qual está lastreado nas disposições do art. 40, § 7º, I da Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 41/2003 e, ainda, em verbete sumular do STJ, representado pela Súmula 416 da jurisprudência da referida Corte Superior de Justiça”.



    Salientam, ainda, que “ainda que se entenda que o de cujus tenha perdido a qualidade de segurado decorrente da perda de sua delegação (salientando novamente que não se trata, in casu, de “cassação de aposentadoria”), tal circunstância não pode ser óbice para a concessão da pensão por morte aos seus dependentes, porquanto, quando da vigência da emenda constitucional supramencionada, ou seja, em 15 de dezembro de 1998, o Sr. JORGE BERTAN já havia cumprido ao menos os requisitos necessários para a concessão de sua aposentadoria nos termos da redação original do art. 40, inciso III, alínea “c”, da CF/88”.



    Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso excepcional para “determinar o restabelecimento do benefício previdenciário anteriormente concedido, porquanto, o instituidor já havia cumprido, em vida, todos os requisitos para sua aposentadoria, devendo ser assegurado o direito à pensão por morte aos seus dependentes, independentemente da condição de segurado do de cujus”.



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 75), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 78), com impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão submetida ao conhecimento do Supremo consiste na possibilidade ou não de concessão de pensão por morte a dependentes de oficial de registro público de imóveis que, outrora vinculado ao regime próprio de previdência estadual, teve desfeito seu vínculo com a Administração Pública em razão da perda da delegação a título punitivo.



    Os seguintes trechos do voto do pronunciamento recorrido esclarecem a controvérsia examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDOC 54, fl. 4):



    Em síntese, narrou a parte autora na petição inicial que o de cujus foi nomeado para exercer vitaliciamente o cargo de Oficial do 2° Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Içara em 13.01.1964, e que no momento do falecimento já havia completado os requisitos para a aposentadoria, o que entende gerar direito ao pensionamento.



    O Instituto de Previdência do Estado, contudo, nega a pretensão sob o argumento de que o falecido não mais detinha a qualidade de segurado no momento do falecimento. Isso porque, em 23.09.2014, em razão de processo administrativo disciplinar, o serventuário teve destituída a sua delegação, acarretando o rompimento do vínculo com o RPPS.



    Nesse aspecto, é incontroverso que o falecido, ex-Oficial de Registro de Imóveis de Içara, teve instaurado contra si processo administrativo disciplinar perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual decidiu pela aplicação da pena de perda de delegação, pena essa confirmada pelo Órgão Especial desta Corte nos autos do processo n. 2012.026744-9 (0200.959.27.2012.8.24.0000).



    Deste modo, em razão da pena disciplinar imposta – perda da delegação – que equivale à imposição de demissão do servidor público, cessou o vínculo existente entre o ex-serventuário e o ente público, a impedir o reconhecimento do direito à aposentadoria pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina e consequentemente, o benefício de pensão por morte às autoras.



    Ainda que o delegatário já tivesse preenchido os requisitos para aposentadoria, em decorrência do processo disciplinar instaurado, no qual ficou comprovada a prática de graves irregularidades, a perda do benefício pode ser imposta sem que se caracterize qualquer afronta ao direito adquirido.



    (Grifei)



    Vê-se, desse modo, que o colegiado de origem aquiesceu com impossibilidade de deferimento de pensão por morte aos recorrentes, porquanto não ostentava o pretendido instituidor, na data de seu óbito, a qualidade de segurado da parte recorrida em razão de penalidade disciplinar a que lhe foi imputada.



    Ademais, o acordão impugnado até frisou que, em razão da perda da delegação, o serventuário falecido teria sua eventual aposentadoria cassada se vivo estivesse, o que não haveria “[...] ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, direito adquirido, da pessoalidade da pena e do caráter contributivo inerente ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos [...]” (eDOC 54, fl. 7).



    Feitos esses registros, destaco que, quanto à constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADPF 418, Relator Ministro Alexandre de Moraes, firmou orientação no sentido da possibilidade de sua aplicação, a despeito do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência social. Transcrevo a ementa do acordado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.



    (Destaquei)



    Assim, tenho que, na espécie, tal como decidido pela Corte estadual, sequer haveria perspectiva de usufruto de aposentadoria pelo de cujus, porquanto lhe seria imposta a cassação da inativação em razão da perda da delegação e da qualidade de segurado perante o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina. Em consequência, não subsiste direito à concessão de benefício de pensão por morte aos recorrentes.



    Em hipótese fronteiriça, no qual se tem o assentimento pela ausência de direito à pensão por morte em razão de o instituidor desse benefício ter praticado, quando em atividade, falta disciplinar punível com demissão, o seguinte acordão da Segunda Turma desta Corte, cuja parte da ementa segue adiante transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.121.886 ED-AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    A propósito, colho do relatório do acórdão desse precedente o seguinte trecho o qual demonstra a similaridade entre as discussões que, aqui e lá, foram submetidas à apreciação do Supremo:



    Além disso, reitera os argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário, especialmente quanto à alegação de que, após a edição das Emendas Constitucionais 3/1993 e 20/1998, o regime previdenciário ao qual está vinculada a recorrente passou a ter caráter contributivo, de modo que, preenchidos os requisitos para a percepção do benefício, impõe-se a sua concessão. Nesse contexto, alega que 



    “[...] é seguro e certo o direito da Agravante de ter concedida a pensão por morte que lhe foi indevidamente indeferida, tendo em vista a natureza jurídica do benefício, que se perfez pela contribuição legítima do ex-servidor, seu falecido marido, que a época em que foi demitido já possuía direito adquirido a se aposentar com proventos integrais [...]” (pág. 10 do documento eletrônico 48).



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator